Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVICUAL DE SENTENÇA DERIVADA DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 6o, INC. VIII, E ART. 101, INC. I, AMBOS DO CDC. ARTS. 46, 53, 64 E 65 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. O contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
2. Embora o Exequente não resida no Distrito Federal, ajuizou a presente demanda em Brasília, respaldado pelo Código de Processo Civil, especificamente nos arts. 46 e 53.
3. A competência territorial é, via de regra, relativa, dependendo de arguição, por meio de exceção, pela parte interessada, de acordo com o art. 65 do CPC, sendo vedado ao juiz, o reconhecimento, de oficio, nos termos da Súmula 33 do STJ, com o seguinte teor: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
4. É importante registrar que a competência territorial, nos termos do IRDR 17, julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, fixando a tese de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, traveste-se de natureza absoluta em benefício do consumidor, especificamente quando figura no polo passivo da demanda, o que não é o caso dos autos.
5. Por outro lado, a competência do foro de domicilio do consumidor é uma faculdade quando este for o autor da ação, em razão da hipossuficiência em face dos prestadores e fornecedores de serviços, possibilitando, por opção, o ajuizamento da ação se dar ainda no domicílio do réu ou no local do cumprimento da obrigação. Nessa hipótese a competência é relativa, sendo vedada, pois, a declinação de ofício pelo Magistrado.
6. Recurso conhecido e provido.